Tribunal: STF
Processo: RHC 257232
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Hilber Leandro da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 777.544/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado na forma tentada, à pena de 16 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado. O Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao inconformismo ministerial para redimensionar a sanção do réu a 20 anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. 



    Neste recurso (e-doc. 53), a defesa alega violação a cadeia de custódia. Ressalta, outrossim, a ausência de provas suficientes a justificar a condenação do paciente.



    Requer, ao final, o provimento do recurso a fim de conceder a ordem para a absolvição do paciente ou a sua submissão a novo julgamento. Subsidiariamente, busca a redução da pena-base ao mínimo legal.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Homicídios qualificados consumado e tentado. Tribunal do júri. Alegação de insuficiência probatória e pleito de revisão da dosimetria da pena. Condenação transitada em julgado. Habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Supressão de instâncias. Autoria e materialidade demonstradas pelas instâncias ordinárias. Decisão do júri alicerçada no conjunto fático-probatório e não manifestamente contrária às provas dos autos. Princípio da soberania dos veredictos. Revisão das conclusões das instâncias ordinárias. Aplicação da fração mínima de diminuição da pena pela tentativa com fundamento na realização do iter criminis. Fundamentação idônea. Observância dos parâmetros legais e ausência de desproporcionalidade. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso”. (e-doc. 77)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO A 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 3. Dessarte, perscrutar o acerto ou o desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias ultrapassa os limites cognitivos do writ, notadamente no caso vertente, em que a condenação, imposta pelo Tribunal do Júri, respaldou-se a partir do cotejo dos elementos de prova coligidos aos autos. Com efeito, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, expediente vedado na angusta via do habeas corpus, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático- probatório dos autos. 4. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 46)



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A impetração objetiva a absolvição do paciente e subsidiariamente novo julgamento em plenário ou revisão da pena, estabelecendo no mínimo legal (e-STJ fls. 3-15). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo informou que o paciente foi " submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Rio Claro, por votação majoritária reconheceu ter ele praticado o crime de homicídio qualificado contra a vítima Brizamar Wellington dos Santos e tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Michele de Cássia Fernandes, mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, atacando-as de surpresa, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra as mesmas, que acabaram feridas, resultando na morte da vítima BRIZAMAR e ferimento leve na vítima MICHELE, conforme laudos periciais de fls. 71/72 e 65/66, respectivamente." 



    Referiu que "aos 10 de agosto de 2017, a Sexta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao reclamo da Defesa e deu provimento ao do Ministério Público a fim de aumentar a sanção relativa ao delito de homicídio qualificado tentado para 08 (oito) anos de reclusão, determinando a imediata expedição de mandado de prisão. O advogado do paciente ingressou com recursos especial e extraordinário, que não foram admitidos no juízo de prelibação, certificando-se o trânsito em julgado.". 



    O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou recursos, mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Verifico que a impetração do presente habeas corpus tem nítido caráter substitutivo de revisão criminal, o que não se harmoniza com a jurisprudência consolidada desta Corte.



    Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).



    (...)



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    No entanto, no caso, não há falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação do supracitado entendimento. 



    A instituição do júri, com a organização que lhe dá o Código de Processo Penal, assegura a soberania dos veredictos.



    A leitura do acórdão impugnado indica que a materialidade e a autoria ficaram demonstradas (e-STJ fls. 95-115):



    (...)



    Nesse contexto, tem-se que, para infirmar as conclusões da instância ordinária, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível o profundo revolvimento do caderno processual existente, desiderato incompatível com os limites de cognição da via eleita. 



    Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia na decisão impugnada, o presente writ não merece ser conhecido. 



    De mais a mais, vê-se que a pretensão manifestada pela defesa reclama ampla incursão nos elementos probatórios, intento que não se compatibiliza com os estreitos limites de cognição do habeas corpus. 



    Portanto, a desconstituição da condenação reclamaria o revolvimento dos elementos probatórios, o que não ajusta à via eleita. 



    O pedido da defesa quanto a readequação da pena para aplicação da menoridade relativa e estabelecer em patamar mínimo não foi apreciado pela Corte de origem, também não pode ser objeto de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de instância”. (e-doc. 46, p. 4-8, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação da paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena em todas as fases da dosimetria, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    Como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g.HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente